Tribunal: TJMT
Processo: 1039955-06.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039955-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 161.992.431-53 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), NAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 161.992.431-53 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Nego provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao recurso do reclamante. (Sessão anterior); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1º Vogal): de ofício reconheço a coisa julgada e extingo o feito sem resolução do mérito, recursos prejudicados (Sessão anterior); Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2º Vogal): Acompanho o voto do Relator.(04.04.22); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1º Vogal): Afastada a questão de ordem, no mérito, acompanho o voto do Relator. (04.04.22). POR MAIORIA, AFASTADA A QUESTÃO DE ORDEM, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 119045976, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 1.728,76 (mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos)
e
R$ 878,88 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2.

A ausência de ato ilícito;

3.

A inexistência de danos morais;

4.

A duplicidade da condenação por danos morais em favor da parte autora; e

5.

A necessidade de redução
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1039955-06.2021.8.11.0001.

RECORRENTES: NAIR ANTUNES DA SILVA.

KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A.

RECORRIDO: OS MESMOS.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Rememoro que o
debate fático-jurídico travado nos autos, adoto os registros trazidos pelo ilustre Relator assim pontuados em seu voto:

“
Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 119045976, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 1.728,76 (mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos)
e
R$ 878,88 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2.

A ausência de ato ilícito;

3.

A inexistência de danos morais;

4.

A duplicidade da condenação por danos morais em favor da parte autora; e

5.

A necessidade de redução quantum indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.”

Em seu voto , o ilustre Relator negou provimento ao recurso interposto pela recorrente KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A e deu parcial provimento ao recurso do recorrente NAIR ANTUNES DA SILVA, majorando o valor dos danos morais para a quantia de R$ 10.000,00.

O eminente Primeiro Vogal, em judicioso voto, apresenta prejudicial de extinção do processo pelo reconhecimento da coisa julgada, com prejuízo dos recursos inominados interpostos, entendendo que:

.. segundo informação do nobre relator e ainda do douto causídico a questão já teria sido decidida em momento anterior no feito 1008347-58.2019.8.11.0001, de onde, entendo que diante da coisa julgada não seria possível o aviamento de nova ação para discutir a relação jurídica já invalidada, sendo que, no aludido feito anterior tinha, inclusive medida liminar proibindo a empresa KOIN a negativar o nome da parte autora.

O fato de, em momento posterior ocorrer a negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes, convola-se em descumprimento da anterior decisão, de onde, caberia ao mesmo comunicar no primeiro feito o descumprimento da sentença e perquirir eventuais indenizações, inclusive morais se fosse o caso e não aviar nova ação.

Não se descura que é um fato novo posterior, porém, derivado do descumprimento da anterior decisão judicial transitada em julgado.

O artigo 816 do CPC assim está redigido:

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”.

Em face disso, pedi vista para melhor exame da questão prejudicial em referencia.

Pois bem. Pois bem. Após detido exame destes autos, bem como, do proc. n.º 1008347-58.2019.8.11.0001, em que foi reclamante Nair Antunes da Silva e reclamadas Koin Administradora de Cartões e Decolar, observa-se que na demanda judicial anterior, foi deferida tutela de urgência em favor da, então reclamante, Nair Antunes da Silva, determinando “a suspensão dos boletos emitidos por Koin Administradora de Cartões no valor de R$ 688,82 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), bem como a abstenção de inclusão do nome no rol de mal pagadores, relativo ao objeto da lide, a partir do próximo vencimento (outubro de 2019) até decisão ulterior”.

No transcurso da demanda judicial, a reclamante Nair Antunes da Silva entabulou transação judicial com a empresa Decolar.com.ltda naqueles autos, cujo acordo foi homologado pelo Juízo Monocrático. Com extinção do processo., a então reclamante Nair Antunes da Silva recorreu dessa Decisão Judicial, buscando a responsabilização, também da reclamada Koin Administradora de Cartões, o que foi acolhido por este Colegiado recursal, nos termos do Voto do Ilustre Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, que assim estabeleceu:

“Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária: Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, na data de 09/08/2019, adquiriram junto à empresa Decolar.com Ltda bilhetes aéreos da reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, referente ao trecho Cuiabá-MT/Rio de Janeiro-RJ, com embarque para o dia 20/08/2019, com conexão em São Paulo-SP e a volta no dia 27/08/2019, em voo direto, sem escalas, no montante R$ 2.755,28 (dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), dividido em 04 parcelas de R$ 688,82 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), custeados pela recorrente NAIR, que deu as passagens de presentes para MATHEUS, LETÍCIA e MARIA LUIZA. Aduzem os reclamantes que um dia antes da viagem, ao realizarem o check-in no site da reclamada Azul, foram surpreendidos com a informação de que haveria conexão na cidade de Goiânia-GO, incluída no voo de retorno. Diante disso, no dia 19/09/2019, os reclamantes entraram em contato com a empresa ré Decolar, através do protocolo sob o nº 572027099000, solicitando o cancelamento das passagens de ida e volta de Letícia e Maria Luiza, bem como a antecipação do voo de volta do autor Matheus, para a data de 22/08/2019; porém, obteve a negativa da reclamada quanto ao cancelamento com reembolso de 100% (cem por cento) e a alteração do voo. Ademais, afirma o reclamante que, em 20/08/2019, adquiriu uma nova passagem aérea, no valor de R$ 1.067,54 (um mil e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), para a data de 22/08/2019. Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que os autores e a empresa Decolar.com Ltda firmaram acordo quanto ao objeto da presente demanda (id. nº 49974029), nos seguintes termos: (...) A ré DECOLAR.COM LTDA, pagará à autora a importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em uma única parcela, sendo o pagamento a ser realizado em até 20 (vinte) dias úteis do protocolo do presente acordo. (...) Com o depósito do valor acima descrito, tanto o autor como seus patronos outorgam quitação a ré, de forma ampla, geral e irrevogável, para nada mais reclamar, a qualquer título, de todas e quaisquer verbas, sem exceção de nenhuma, em decorrência do evento objeto do presente processo, tão somente em relação à DECOLAR.COM.LTDA. (...). Destaquei. O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos reclamados. AZUL LINHAS AÉREAS e KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A, na forma do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil Pois bem. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não apenas parcialmente, como no presente caso. Incide, na espécie, o disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. Veja que o acordo homologado menciona, de forma expressa, acerca da quitação total da dívida tão somente com a reclamada Decolar.com Ltda, e de acordo com a dicção do artigo 843, do mesmo diploma legal, a transação deve ser interpretada restritivamente. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial. 2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os codeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor. 3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles (CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 1478262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014) (grifei) Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa madura, ou seja, em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. In casu, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. Desse modo, faz jus o autor a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor de R$ 1.836,84, (um mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos). No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos reclamantes, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para condenar as recorridas/reclamadas Azul Linhas Aéreas e KOIN Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S/A, de forma solidária, ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos reclamantes, a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão, bem como R$ 1.836,84, (um mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir do desembolso. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

É diante desse cenário jurídico-processual que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do eminente Primeiro Vogal, entendo que não restou caracterizada a coisa julgada em relação à suposto descumprimento da tutela de urgência deferida no proc. n.º 1008347-58.2019.8.11.0001, eis que, tanto na sentença homologatória do acordo entabulado entre Nair Antunes da Silva e a empresa Decolar.com, bem como no r. Acórdão emanado deste Colegiado Recursal, não houve qualquer menção à ratificação daquela Decisão Liminar.

Desse modo, penso que a propositura da demanda judicial consignada nestes autos não é prejudicada pelos efeitos emanados da sentença e do acórdão, proferidos na demanda anterior (proc. n.º 1008347-58.2019.8.11.0001) e por isso, rejeito a prejudicial de coisa julgada arguida pelo eminente Primeiro Vogal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 2° Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022